Tribunal: STF
Processo: HC 74185
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-17
Data de publicação: 1996-09-17

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". RÉU PRESO; CITAÇÃO EDITALÍCIA
SUBSTITUÍDA PELA CITAÇÃO PESSOAL. INTERROGATÓRIO REALIZADO; DEFENSOR
CONSTITUÍDO QUE APRESENTOU DEFESA PRÉVIA: INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO
CONSTRANGIMENTO.
      1.Se a citação editalícia deixou de produzir eficácia
processual, ficando prejudicada porque sucedida pela citação pessoal
do réu que se encontrava recolhido a estabelecimento penal
localizado em comarca diversa da em que se processa a ação penal,
vindo a ser interrogado por meio de carta precatória e a constituir
defensor que apresentou defesa prévia, inexiste ato a evidenciar
ilícito constrangimento.
      2."Habeas corpus" conhecido mas indeferido.